Tribunal: TJSP
Processo: 1003972-40.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, realizada com fundamento na regra do art. 70-A, I, b, e § 1.o, 2, b, do RICMS/00, permissivo restrito ao produtor rural – Glosa da operação, com imposição da multa prevista no art. 85, II, f, da LE n. 6374/89, pois, segundo entendimento da Administração Tributária, a atividade

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, realizada com fundamento na regra do art. 70-A, I, b, e § 1.o, 2, b, do RICMS/00, permissivo restrito ao produtor rural – Glosa da operação, com imposição da multa prevista no art. 85, II, f, da LE n. 6374/89, pois, segundo entendimento da Administração Tributária, a atividade desenvolvida pelos autores é mercantil (comércio atacadista de animais vivos), não produtiva, como consta do registro no Cadesp (bovinocultura de corte) – Nulidade parcial da sentença, que julgou improcedente a ação, mas deixou de cuidar dos pedidos subsidiários, relativos ao excesso na multa e nos juros moratórios – Julgamento do mérito nos termos da regra do art. 1013, § 3.o, II, do CPC – Inexistência dos alegados vícios formais no procedimento administrativo fiscal, pois não se trata, aqui, de suspensão, cassação ou anulação de inscrição estadual (art. 21 da LE n. 6374/89), consignando-se que a inobservância do prazo de 90 dias para conclusão do trabalho fiscal apenas restabelece a espontaneidade (art. 5.o, VII, da LCE n. 939/2003), não implicando a nulidade do AIIM – Inocorrência, todavia, da infração imputada aos contribuintes – Documentos, laudos de perícias contábil e veterinária que demonstram o exercício, pelos autores, das atividades de recria e engorda (terminação) naqueles estabelecimentos rurais – Cumpridos se acham os requisitos previstos na regra do art. 32, § 3.o, 3 e 4, do RICMS/00, pois inexistiu transferência seguida de revenda ou confinamento dos animais por período inferior a 52 dias – Alteração da natureza do produto que há de ser aferida da perspectiva da destinação econômica do bem, tratando-se a engorda (terminação) de etapa do processo produtivo de bovinocultura, inconfundível com a atividade mercantil de revenda – Procedência da ação anulatória de débito fiscal – Sentença em parte anulada, em parte reformada – Recurso dos autores provido.